Tribunal: STF
Processo: MS 39623
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edmundo Berçot Junior e Guiomar Carvalho Berçot em face de “DECISÕES, JULGAMENTOS e/ou demais Atos ou PRONUNCIAS –administrativas ou judiciais– proferidas pelas Autoridades de todos os níveis do Poder Judiciário Brasileiro”, incluído o Ministro Luiz Fux. 



    O impetrante, em petição confusa e ininteligível, transcreve trechos desconexos de atos apontados como coatores e reproduz ementas de decisões judiciais.



    Outrossim, alega que o mandado de segurança visa garantir o direito líquido e certo de “(i) EDMUNDO BERÇOT JUNIOR: a. de ser julgado em uma única instância –pelo crime por ele praticado, em 09.03.19991, no município de Socorro/SP– pelo Supremo Tribunal Federal; b. de ter, nesta via, os seus ATOS ADMINISTRATIVOS de nomeações para o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Praia Grande/SP para: (1) cargo de escrevente; (2) da função de OFICIAL MAIOR; CONVALIDADOS [juntado neste exordial como (doc nº 31)]; (ii) do espólio de GUIOMAR CARVALHO BERÇOT2 de ter, nesta via, os seu DECRETO de NOMEAÇÃO para o cargo de titular para o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Praia Grande/SP [juntado neste exordial como (doc nº 29)] CONVALIDADO”. (edoc. 1, p. 2)



    Eis os pedidos formulados na inicial:  



    “a) conceda liminarmente, nos termos da Lei Federal 12.016/2009 e, demais dispositivos legais cabíveis no caso em comento, face ao periculum in mora e ao fumus boni juris, a fim de determinar à autoridade coatora, que: 



    a.1. suspenda os efeitos dos: (i) Atos administrativos (inclusive, das informações “viciadas” e “não críveis” que foram prestadas, por anos a fio, pelo TJSP ao CNJ); (ii) da Norma Infralegal (Resolução nº 27/1989 editada pelo TJSP); (iii) das DECISÕES –administrativas ou jurisdicionadas– proferidas por MAGISTRADOS PAULISTAS [Juízos de Direito de piso ou Desembargadores do TJSP] porque, todos os Atos ou as DECISUM, respectivamente, foram: firmados; editado; ou, proferidas; por Autoridades Públicas, pretéritas ou atuais, do Estado de São Paulo. Por isto, os mesmos [devido: 



    (i) ao FATO NOVO (decisão proferida, por unanimidade, pela plenária do STF na ADPF nº 305-DF); (ii) os fatos-jurídicos narrados no (doc nº 14), que foi juntado, pelos IMPETRANTES, nesta exordial;] estavam, à época, bem como, estão atualmente, direta ou indiretamente, “impedidos 104” de SER O JUIZ NATURAL para firmar os Atos ou proferir as DECISÕES, que estão sendo, nesta via, inquinados. Assim, qualquer um deles, não tinham e, não têm agora, competência para: firmá-los; editá-lo; ou, proferi-los; logo, todos os Atos; a Norma Infralegal; as DECISÕES administrativas; TORNAM-SE ATOS ADMINISTRATIVOS, NULOS de pleno direito. E, as DECISÕES JURISDICIONADAS: i. se proferidas, após a data do ACÓRDÃO exarado pela plenária do STF na ADPF nº 305-DF, por descumprir este último, TORNAM-SE DECISUM jurisdicionadas (transitada ou não em julgado) ÍRRITOS, ou seja, NULOS de pleno direito; 



    ii. se proferidas em desfavor dos ora IMPETRANTES [após a data do ACÓRDÃO exarado pela plenária do STF na ADPF nº 305-DF, por chocarem-se no mérito com este último] TORNAM-SE DECISUM jurisdicionadas que têm que ter sua EFICÁCIA MODIFICADA, ou seja, que os efeitos anteriormente produzidos por estas DECISUM –a partir do ACÓRDÃO que será proferido pela plenária neste writ pela plenário da SUPREMA CORTE– que decretará, que as mesmas não produziram mais os seus efeitos; 



    Porém, neste passo, os ora IMPETRANTES, requerem, humildemente, também, nesta via, que VOSSAS EXCELÊNCIAS, na plenária desta SUPREMA CORTE, decretem, no caso em comento, que os Atos Administrativos ou as DECISÕES jurisdicionadas que AFETARAM e AFETAM ainda hoje diretamente o direito líquido e certo dos ora SULICANTES, no julgamento, da matéria de mérito deste writ, sejam decretados os Atos Administrativos: (i) como Atos NULOS pleno direito; (ii) como Atos CONVALIDADOS; ou ainda, que as DECISÕES jurisdicionadas proferidas por MAGISTRADOS PAULISTAS (por não ser eles o JUIZ NATURAL do crime praticado por Edmundo Berçot Junior e guerreado nesta exordial) tenham sua EFICÁCIA MODIFICADA, nos termos abaixo requeridos: 



    1. que o DECRETO de NOMEAÇÃO do espólio de GUIOMAR CARVALHO BERÇOT [firmado pelo Governador do Estado de São Paulo para o cargo de titular do Cartório de Registro de Imóveis e Anexo da Comarca de Praia Grande/SP (doc nº 29, desta exordial)] seja, nesta via, decretado como Ato CONVALIDADO; 



    2. que os Atos Administrativos que nomearam Edmundo Berçot Junior para o cargo de Escrevente e para a função de Oficial Maior [cf. prova o a certidão de tempo de serviço prestados no Cartório de Registro de Imóveis e Anexo da Comarca de Praia Grande/SP expedida pelo ínclito Juiz Corregedora Permanente desta serventia extrajudicial, justado nesta exordial como (doc nº 31)] sejam, nesta via, decretados como Atos CONVALIDADOS; 



    3. que o DECRETO de NOMEAÇÃO do espolio de JOSÉ PIMENTEL CAMARGO [firmado pelo Governador do Estado de São Paulo para o cargo de titular do Cartório de Registro de Imóveis e Anexo da Comarca de Praia Grande/SP (doc nº 34, desta exordial)] seja, nesta via, decretado como ATO NULO de pleno direito; 



    4. que o DECRETO de NOMEAÇÃO de MARCO ANTONIO CANELLI [firmado pelo Governador do Estado de São Paulo para o cargo de titular do Cartório de Registro de Imóveis e Anexo da Comarca de Praia Grande/SP (doc nº 35, desta exordial)] seja, nesta via, decretado como ATO NULO de pleno direito; 



    5. que, diante de todo o exposto nesta exordial, na fiel observância dos princípios constitucionais que regem o processo penal, após o recebimento do presente writ, no mérito, a defesa requer: 



    a) a concessão da ordem para anular o julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no âmbito do Processo Crime nº 01/1991, em que o Paciente Edmundo Berçot Junior figurou como acusado, junto a Vara Criminal da comarca de Socorro/SP, em virtude de violação constitucional nos princípios do devido processo legal e da imparcialidade dos julgadores, ante a argumentação trazida, tudo isso nos termos do artigo seu artigo 5º, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal de 1988 c/c artigo 564, inciso I do Código de Processo Penal. 



    b) Consequentemente, em razão da anulação pretendida, requer-se o reconhecimento da inevitável prescrição para o caso e a respectiva declaração da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal [...]” 



    Ex positis, os ora IMPETRANTES, requerem, exclusivamente, que as DECISUM jurisdicionadas que afetam diretamente o direito líquido e certo dos ora IMPETRANTES (declinadas nesta exordial), são as DECISÕES que, nesta via, têm que ter sua EFICÁCIA MODIFICADA, ou seja, que os efeitos anteriormente produzidos destas DECISUM –a partir do ACÓRDÃO que será proferido pela plenária neste writ pela plenário da SUPREMA CORTE– não produzam mais nenhum dos seus efeitos. 



    a.2. para que na sequência, quando da decisão de mérito, essa SUPREMA CORTE, determine que todos os Atos administrativos (decretos de nomeações, que têm que ser declarados NULOS ou CONVALIDADOS e, inclusive, as informações “viciadas” e “não críveis” prestadas, por anos a fio, pelo TJSP ao CNJ); a Norma Infralegal (Resolução nº 27/1989); as DECISÕES proferidas –administrativas ou judiciais– por MAGISTRADOS (Juízos de piso ou Desembargadores do TJSP, pois, os mesmos foram firmados, editado ou proferidos por Autoridade Pública incompetente para fazê-los. Logo, por vício insanável de competência, todos eles são atos ou decisões, írritos, ou seja, NULOS de pleno direito donde restará acolhido o mandamus, evitando que sejam perpetuados atos administrativos, data vênia, viciados, que, in casu, FERE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE; 



    b) Quanto ao Julgamento do mérito, requer à V. Exa. como medida de Justiça e equidade o acolhimento, in totum, do presente mandamus, para que se confirme o pedido liminar e, assim, seja ordenado às autoridades coatora que de ofício suspenda os efeitos e, no mérito, anule todos os Atos administrativos (decretos de nomeações, que têm que ser declarados NULOS ou CONVALIDADOS e, inclusive, as informações “viciadas” e “não críveis” prestadas, por anos a fio, pelo TJSP ao CNJ); a Norma Infralegal (Resolução nº 27/1989); as DECISÕES proferidas –administrativas ou judiciais– por MAGISTRADOS (Juízos de piso ou Desembargadores do TJSP incompetente para fazê-los, seja publicado o motivo no Diário Oficial do Poder Judiciário, dos novos Atos ou das DECISÕES que os ANULEM; 



    c) Seja notificada as autoridades apontadas como coatoras (às fls. 12/13 desta exordial), que despacham nos seus respectivos Tribunas ou no Conselho Nacional de Justiça, para, querendo, prestar informações que julgar necessárias. 



    d) Seja dado vista do feito ao ínclito representante do Ministério Público”. (edoc. 1, p. 38-42)  



    É o relatório. 



    Decido.



    O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. Vide o que dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal:  



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (...) 



    LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” (grifou-se). 



    Exige-se, portanto, a liquidez e certeza do direito alegado, que, para tanto, deve ser prontamente verificável pelos elementos constantes dos autos. No caso, todavia, tenho que não se encontra evidenciado o direito pleiteado.



    Nos termos do inc. III do §1° do art. 330 do Código de Processo Civil, é inepta a petição inicial que “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”. 



    Além disso, o art. 6º da Lei n. 12.016/2009 aduz que a petição inicial do mandado de segurança “deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual”, sob pena de indeferimento da peça inicial (art. 10 da Lei n. 12.016/2009).



    Na espécie, a confusa petição inicial revela a sua inépcia. Não há clareza nos desarticulados fatos expostos nem demonstração mínima do que seria o direito contrariado, menos ainda quadro que permitisse constatar liquidez e certeza. O impetrante demonstrou confusão até para apresentar a extensa lista de pedidos.



    Além disso, tem-se na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se tem na espécie. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (MS 38646 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, grifamos) 



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe de 1º/07/2011).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 3/6/2011).  



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do STF. 3. Irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 28.982-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.10.2010, grifamos).  



    Ante o exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016 e art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente